Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-79.2022.8.11.0087
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001648-79.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RAMALHO DA SILVA - CPF: 017.747.898-50 (APELANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (ASSISTENTE), DAIANE APARECIDA DE BRITO PERES - CPF: 045.073.781-09 (ASSISTENTE), ROSIVANIA PEREIRA GIMENES - CPF: 595.570.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), PAMELA DE SOUZA LIMA - CPF: 049.080.301-62 (VÍTIMA), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL (ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 7.716/86) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI
– INVIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COESA E SEGURA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em alegação de nulidade da sentença, se o magistrado ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, não alterou os fatos narrados na denúncia, mas apenas atribuiu nova definição jurídica à conduta praticada, inclusive, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o réu praticou, de forma livre e consciente, atos de discriminação e preconceituosos tão somente em razão da orientação sexual da vítima, restam presentes os elementos constantes do art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89.

Inviável o pleito de absolvição, se foram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao acusado, dadas as provas produzidas no curso da instrução, somada à declaração firme e uníssona da vítima nas duas fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Ramalho da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento da pena de 10 (dez) dias-multa, com substituição da reprimenda por restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos em favor da vítima.

Nas razões de recurso, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, por ausência de fundamentação e pelo descabimento de
emendatio libelli
. No mérito, almeja a absolvição diante da atipicidade da conduta ou da ausência de elementos suficientes e seguros capazes de comprovar a materialidade do fato.

Contrarrazões apresentada no Id. 222292217, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 228431678, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, por não analisar as alegações defensivas, bem como pelo não cabimento do instituto da
emendatio libelli
.

Sem razão.

Não obstante a alegação de nulidade por suposta ausência de fundamentação, entendo que a análise das provas acerca dos elementos do crime e da autoria imputada ao acusado está bem concatenada na decisão, convencendo-se motivadamente o magistrado
a quo
pela procedência da denúncia, tudo em conformidade com o artigo 381 do Código de Processo Penal.

Ademais, é cediço que o “
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)
” (Theotônio Negrão, In Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 26ª ed. Saraiva, 1995, p. 434, nota 17ª ao art. 535, do CPC).

Logo, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do mesmo modo, tenho que não assiste razão à defesa quanto à nulidade da decisão pelo não cabimento da
emendatio libelli
, sob o argumento de que a conduta supostamente imputada ao réu se enquadra no artigo 140, §3º do Código Penal, por ser direcionada a apenas um indivíduo e não “
às comunidades correspondentes
” como ocorre no crime de racismo, tipificado no artigo 20, da Lei n. 7.716/89.

Constou da denúncia os seguintes fatos,
in verbis
:

“1.
RESUMO DO FATO

Consta dos autos de inquérito policial que, entre os meses de abril e junho do ano de 2022, no estabelecimento comercial denominado “Posto Trevão Guarantã”, localizado às margens da Rodovia MT-419, Bairro Cotrel, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado JOSE RAMALHO DA SILVA, ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, utilizando-se de elementos relativos à raça e orientação sexual, por diversas vezes, proferiu palavras injuriosas, ofendendo a dignidade da vítima PAMELA DE SOUZA LIMA.

2. DETALHAMENTO DO FATO

Extrai-se do caderno investigativo que, nas condições de tempo e local acima delineadas, o denunciado JOSE RAMALHO DA SILVA, cliente do referido estabelecimento comercial “Posto Trevão Guarantã”, onde labora a vítima Pamela de Souza Lima, por diversas vezes proferiu ofensas de cunho preconceituoso em face desta. Pamela de Souza Lima, relata que o denunciado JOSE RAMALHO DA SILVA, em certo dia, a abordou perguntando-lhe se continha tatuagens e qual seria sua opção política, e que ao respondê-lo, obteve a afirmação de que não gostaria de ser atendido pela frentista PAMELA, seguido de gargalhadas de deboche, em vista dessa possuir tatuagens e votar em político de oposição. Em outra oportunidade, em dia diverso, PAMELA se direcionou até o automóvel do denunciado com o intuito de atendê-lo, e que este se desviou da mesma e foi até a administração do estabelecimento em busca de outra pessoa para atendê-lo, em clara atitude de discriminação contra a vítima.

Enquanto atendido por outros funcionários, JOSE RAMALHO DA SILVA exaustivamente proferia dizeres no sentido de que não aceitaria ser atendido por pessoas homossexuais e/ou tatuadas.

Os demais funcionários do estabelecimento corroboram no sentido de que é visível a forma pejorativa e ofensiva com que JOSE RAMALHO DA SILVA trata a vítima.

3. PEDIDO Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu agente signatário, denuncia JOSE RAMALHO DA SILVA pela prática da conduta capitulada no artigo 140 (injúria), §3° (ofensa em razão de raça e orientação sexual) c/c artigo 69, ambos do Código Penal, requerendo que seja autuado e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas (...)”.
(Id. 222291231).

Da leitura da denúncia, resta claro que os fatos ali narrados não se amoldam ao tipo de injúria em sua forma qualificada, prevista no artigo 140, §3º, do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 10.741/2003, mas ao tipo penal descrito no artigo 20 da Lei 7.716/89, já que se trata de imputação de palavras e atos de discriminação com o fim de menosprezar as pessoas homossexuais como um todo.

Nesse passo, enquanto o tipo penal de injúria racial é um crime que ocorre quando alguém insulta outra pessoa com palavras preconceituosas relacionadas à sua raça, cor, etnia ou origem, o tipo penal de racismo importa em “
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
”, exatamente o que ocorreu no caso ora sob exame, no qual a vítima Pâmela de Souza Lima sofreu discriminação no seu trabalho tão somente em razão de sua orientação sexual.

O fato do acusado, ora recorrente, ter proferido dizeres no sentido de que não aceitaria ser atendido por pessoas homossexuais e/ou tatuadas implica em disseminação do preconceito.

Assim, considerando que o magistrado
a quo
não alterou os fatos narrados na denúncia, mas apenas atribuiu nova definição jurídica à conduta praticada, não há falar em nulidade na aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto n artigo 383 do Código de Processo Penal, mormente porque foi oportunizado à defesa manifestar acerca do referido instituto, conforme se verifica de suas alegações finais (Id. 222292207).

Nesse sentido, vejamos, in verbis:

“[...] 1. Embora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, corolário do princípio da congruência, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos, não da adequação típica a eles conferida pela peça exordial. Nesse passo, admite-se a emendatio libelli, que não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito (HC 427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018). [...]”. (AgRg no HC n. 707.954/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Outrossim, importante ressaltar que diante do entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, eventuais atos de cunhos homofóbico e transfóbico, motivados pela orientação sexual específica, passaram a ser enquadrados nos crimes de racismo, previstos na lei nº 7.716/1989.

Nesse mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, em seu parecer,
in verbis
:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, deu interpretação conforme à Constituição, "para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional".

É dizer, tendo sido firmado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a homofobia traduz expressão de racismo, compreendido em sua dimensão social, caberá a casos de homofobia o tratamento legal conferido ao crime de racismo.

No caso, o agressor não se restringiu a vítima [indivíduo] mas sim a coletividade de pessoas, ao dizer que não queria ser atendido por pessoas homossexuais.

Por tal razão cabe a condenação pelo crime de racismo e não pelo delito de injúria racial.

Assim não há falar em nulidade da emendatio libelli realizada.”

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Conforme já salientado, restou reconhecido que entre os meses de abril e junho do ano de 2022, no estabelecimento comercial denominado “Posto Trevão Guarantã”, localizado no Município de Guarantã do Norte, o apelante praticou discriminação por razões de orientação sexual em relação à vítima Pâmela de Souza Lima.

Apurou-se que a vítima, frentista do referido posto de combustível, veio sofrendo discriminação frequentemente em seu ambiente de trabalho pelo acusado que, utilizando de falas preconceituosas contra ela, manifestou por mais de uma vez, a sua vontade de ser atendido por outro frentista, pois não aceitava ser atendido por pessoas homossexuais e que tinham tatuagem.

Indignada com tal situação, comunicou os fatos à Polícia Civil.

Encerrada a instrução, foram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado, dadas as provas produzidas no curso da instrução, que referendaram os elementos de informações, ratificando, assim, os termos da denúncia.

Com efeito, conforme já salientado, no julgamento conjunto da ADO 26/DF e MI 4.733/DF, o E. STF reconheceu o estado de mora do Congresso Nacional para implementar legislação destinada a cumprir o mandado de criminalização a que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBTQIAPN+. E como consequência do reconhecimento da mora inconstitucional, foi realizada a interpretação para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo relato da ocorrência (boletim de ocorrência – Id. 222291217 – pág. 11-12), relatório de investigação (Id. 222291220), bem assim pela prova oral coligida ao longo da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório.

A autoria do delito, do mesmo modo, é inequívoca.

Nesse sentido, tem-se a declaração da ofendida, em juízo, confirmando os fatos descritos na denúncia e afirmando que em 3 (três) oportunidades diferentes foi ofendida e discriminada pelo acusado por sua orientação sexual e por ter tatuagens, vejamos,
in verbis
:

“Ministério Público: A senhora era funcionária do Senhor José?

Vítima: Não. Eu era funcionária do posto que ele abastecia.

Ministério Público: Quanto tempo a senhora trabalhou nesse posto?

Vítima: Eu trabalhei uns sete meses.

Ministério Público: E qual era a função da senhora?

Vítima: Frentista.

Ministério Público: E o que aconteceu entre a senhora e o senhor José?

Vítima: A primeira vez que ele chegou para abastecer. Ele estava na segunda bomba e desceu e pediu o valor de cento e cinquenta para abastecer na camionete dele. Daí ele me perguntou sobre as minhas tatuagens. Daí eu falei, daí ele perguntou também se eu votava no Lula, eu falei assim, eu voto. Ai ele falou pra mim que quem votava no Lula era bandido. Por isso que eu tinha tatuagem eu falei assim já que eu sou bandido, sem o senhor me conhecer, então eu vou colocar tal valor na sua caminhonete e eu pego o restante. Vou colocar tipo cinquenta, eu pego cem, eu acho que o senhor está me acusando de uma coisa só pelas minhas tatuagens ou por eu votar nele e daí ele me deixou lá e foi pro caixa, terminei de abastecer e coloquei a notinha lá. Da segunda vez, a primeira vez, fiquei no posto, comentei com alguns colegas e com quem estava do lado também que presenciou, eu fui motivo de chacota e tudo mais. Até falei para ele que a minha esposa tinha uma admiração por ele e depois disso eu acho que ela não teria mais essa admiração. Da segunda vez do mesmo jeito.

Ministério Público: Mais ou menos a data que foi?

Vítima: Foi pela manhã.

Ministério Público: Lembra mais ou menos a data?

Vítima: A gente trabalhava um dia sim um dia não. [...]

Ministério Público: E a outra oportunidade que aconteceu?

Vítima: Ele chegou pra abastecer daí dessa vez a caminhonete tem divulgação dele e eu perguntei quanto ele queria para colocar diesel, ele simplesmente ignorou, disse que ele não tinha dinheiro. Daí eu questionei, mas porque parou então na bomba de diesel? Se não tem dinheiro para abastecer a caminhonete e foi lá pra dentro do escritório da empresa. Lá dentro ele relatou que ele não aceitava ser atendido por pessoas homossexuais por tatuagem e me ignorou, beleza? Ele chamou o outro frentista para abastecer juntamente com esse outro frentista e outros perto que me comentaram que ele novamente relatou que não aceitava ser atendido por mim e beleza. Foi embora, na terceira vez, do mesmo jeito, daí eu não aguentei já porque o posto tem, o Ideal aqui. Então, se ele estava incomodado comigo, ele poderia abastecer aqui, eu simplesmente estava fazendo meu trabalho porque ele poderia ter chegado e pedido que não queria que fosse atender ele. Então daí eu falei para ele na terceira vez que preconceito era crime na frente do caixa, com mais clientes e tinha dois policiais militar e eu perguntei para os policiais militares se preconceito era crime. Ele falou sim moça, é crime aí eu falei pro senhor Ramalho, então que eu ia procurar os meus direitos, meu advogado, ele falou que não estava com preconceito e que eu poderia vir, mas não só com um, com dois advogados. E daí eu procurei, fui à delegacia no meu horário de almoço.

Ministério Público: Então foram basicamente três episódios que vocês tiveram contato, certo? No primeiro episódio foi em razão da sua opção político partidária, mais as tatuagens. No segundo ele te ignora e vai em direção a administração, correto? Com quem que ele conversa lá na administração que ele falou essa história do motivo pelo qual ele não gostaria de ser atendido pela senhora?

Vítima: O posto todo ouviu. [...]

Ministério Público: Você chegou a ver o que ele falou lá?

Vítima: As meninas me relataram. [...]

Ministério Público: Essa segunda vez ele falou...

Vítima: Ele falou lá dentro da empresa também.

Ministério Público: E qual o motivo que ele não queria ser atendido pela senhora?

Vítima: Porque eu tenho tatuagem e sou homossexual. [...] Para mim, ele não chegou a falar mais ele só falou no primeiro momento, onde eu conheci ele, que eu não sabia quem era. Daí na segunda vez, ele já ignorou, falou que ele não tinha dinheiro. Ele colocou a caminhonete dele lá porque ele quis, né? E a terceira vez também, né? Ele chamou o meu gerente de pista para ir atender ele e eu aguardando ele lá na porta. [...] A terceira vez ele parou normalmente na bomba de diesel. Eu perguntei quanto que ele iria colocar na caminhonete. Ele relatou que ele parou ali porque ele não tinha dinheiro pra abastecer. Foi lá dentro, conversou com o povo lá de dentro. Daí eu estava na caminhonete aguardando ele voltar, porque ele era um cliente normalmente, independente que ele já tinha feito, ele foi no meu gerente de pista que estava com outro carro abastecendo, chamar ele para abastecer caminhonete.

Ministério Público: Dessa terceira vez. Ele chegou a comentar alguma coisa?

Vítima: Comigo não, foi na terceira vez comigo ele não falou. A gente só debateu na hora do caixa que eu falei que eu ia procurar meus direitos, que já estava demais. [...]” (excerto extraído da sentença – Id. 222292208)

A testemunha Rosivânia Pereira Gimenes declarou em juízo que o acusado não quis ser atendido pela vítima ante a opção sexual dela, vejamos,
in verbis
:

“Ministério Público: Sabe de algum problema envolvendo o Senhor José e a Pamela?

Testemunha: Problema não, mas um mal entendido. A única coisa que eu sei que eu relatei que foi da outra vez também, que eu também falei mesmo foi em relação a ele não justamente não querer atender ela por opção sexual dela, né?

Ministério Público: Ele não gostaria de ser atendido por ela?

Testemunha: Isso.

Ministério Público: Mas como é que vocês sabiam disso?

Testemunha: Por ele próprio falar no caixa.

Ministério Público: Teve um episódio que ele foi no caixa que ele mencionou pra vocês?

Testemunha: Não foi assim um específico, foi um dia, do acontecido lá, né.

Ministério Público: E o que aconteceu nesse dia?

Testemunha: Foi que ele não queria que ela atendesse ele.

Ministério Público: Por qual motivo?

Testemunha: Por opção sexual dela e por ela ser tatuada.

Ministério Público: Ele chegou a mencionar expressamente pra vocês que ele não gostaria de ser atendido por ela pela sexualidade dela e pelo fato dela ser tatuada.

Testemunha: Sim. [...]”. (excerto extraído da sentença - Id. 222292208)

O acusado negou a prática delitiva nas duas fases da persecução penal, alegando em seu interrogatório judicial que jamais discriminou a vítima ou não permitiu que ela o atendesse como frentista em razão da sua orientação sexual.

Todavia, diante dos elementos de convicção examinados, tenho que a versão apresentada pelo acusado/apelante restou isolada e desconexa do conjunto probatório. A narrativa destoa das declarações firmes e coesas da vítima apresentadas nas duas fases da persecução, que razão nenhuma tinha para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar, falsamente, ao apelante a prática do crime dessa gravidade.

Ademais, em que pese a irresignação defensiva, a prova oral colhida, especialmente a palavra da vítima, tornou evidente a vontade livre e consciente do acusado em agir de forma discriminatória e preconceituosa em decorrência da orientação sexual da ofendida.

Dessa forma, incontestável a configuração do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89, que dispõe: “
Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
”. De consequência, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Apelação Criminal. Injúria racial, homofobia e desacato. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial. Condenação mantida. Desacato. Crime de ação penal pública incondicionada. Inaplicabilidade da Súmula 714 do C. STF. Penas estabelecidas no mínimo legal. Manutenção da continuidade delitiva entre os delitos de injúria. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Diminuição do valor da prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Criminal 1501037-17.2023.8.26.0540; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida; Data do Julgamento: 20/10/2023; Data de Registro: 20/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO. HOMOFOBIA. IMPEDIR O USO DE MEIO DE TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de impedir o uso de transporte por razões de homofobia, pois as firmes e uníssonas declarações das vítimas, na fase administrativa e judicial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado. 2. Recurso desprovido.” (TJDFT – Acórdão 1790506, 07057706520228070009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024